Tribunal: TJMT
Processo: 0008076-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008076-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal do débito e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Itaú Unibanco S/A
contra a sentença (Id. 140849306 – fls. 74/75) proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra o
Município de Várzea Grande
.

Assegura que “
verifica-se da CDA que não é possível identificar com clareza o fato imponível, uma vez que não se pode extrair do título a qual conduta do administrado os lançamentos se referem
.”.

Assevera que “
uma vez que não foi apresentado o processo administrativo, nem comprovado a origem do crédito, não é possível correlacionar os lançamentos registrados à conduta do contribuinte que gerou a cobrança
.”.

Afiança que “
não há dispositivos legais específicos que delimitem o fato gerador, pois apenas registra normas genéricas. Portanto, não há fundamentação legal que embase o crédito e o motivo especial da cobrança, senão que se trata de ISS próprio
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja anulada a Certidão de Dívida Ativa que embasa o Executivo Fiscal”.

Contrarrazões (Id. 140849307).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na hipótese desta lide, a embargante aduziu nulidade da certidão de dívida ativa e cerceamento de defesa, pelo fato da embargada não ter apresentado o processo administrativo no 1007, impossibilitando verificar o fato que deu origem a incidência do tributo.

Acerca da nulidade da certidão de dívida ativa não é o caso dos autos, haja vista a CDA se encontra revestida dos requisitos elencados no art. 202 do CTN, bem como artigo 2o da LEF, precisamente nos parágrafos 5o e 6o.

Quanto as alegações da embargante acerca do cerceamento de defesa, não foi juntada por ela documento ou prova que possibilitasse a constatação da veracidade da sua informação.

Ademais, nos autos principais consta o “extrato completo do contribuinte” (fls. 17/21) com as informações acerca do crédito tributário em questão, inclusive observando a existência de recurso administrativo, indicando que o contribuinte, após ser notificado apresentou sua defesa.

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedente o presente Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino o prosseguimento da execução.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (no 25620-74.2013.811.0002 – cód. 329309), e após, arquivem-se os presentes.
Às providências.
P.R.I. (Id. 140849306 – fls. 74/75).

Embargos à execução opostos por
Itaú Unibanco S/A
com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 1/2013 (
Processo Judicial Eletrônico no 0025620-74.2013.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 71997404, fls. 13
), decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Quanto a nulidade da certidão de dívida ativa no
1/2013 por não conter “
descrição clara da origem do crédito, nem a fundamentação legal, assim como também não apresente o termo inicial e a forma dos cálculos”
, nela está consignada que:

CDA – Certidão de Dívida Ativa

Inscrição Municipal: 15108;

[...]

Nome Razão Social: União de Bancos Brasileiros S/A;

Processo Administrativo: 1007;

Discriminação da Dívida – Referente à ISSQN Prest. Serv. Próprio:

[...]

Resumo da dívida

Descrição: R$ 30.643,00;

Valor original: 9.257,85;

Correção monetária: 25.160,32;

Juros Mora: 798,01;

Quantia Devida – valor atualizado até o dia 26/11/2013: 65.858,91.

[...]

Metodologia de Cálculo e Fundamentação Legal

Da inscrição em Dívida Ativa: Arts. 269 a 282 da Lei Municipal n. 1.178/91 (Código Tributário do Município de Várzea Grande) e 201 a 204 da Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional).

Das correções monetárias e multas e juros de mora

[...]

Correção de mora: Lei 1.178/91, Art. 246, §2o (coeficientes de atualização publicados periodicamente)

Juros – Mora: Lei 1.176/97, art. 248, §1o, inciso II (1% a.m ou fração, a partir do dia imediatamente seguinte ao vencimento)

Multa mora (Vigência após 20/06/2002): Art. 248, §1o, da Lei Municipal n. 1.178/91 (Código Tributário do Município de Várzea Grande)

[...]
[sem negrito no original]
(Id. 71997404 – fls. 13).

Daí decorrente, nota-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito, no montante de R$ 30.643,00: trinta mil seiscentos e quarenta e três reais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Referente ao pedido nas contrarrazões de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, digo que, encerrada a atividade jurisdicional em Primeira Instância, a questão dever ser impugnada pela via processual adequada, uma vez que as contrarrazões não servem para modificar sentença proferida.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022